Tribunal: STF
Processo: ARE 1472193
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Cotas Raciais. Autodeclaração. Indeferimento. Anulação do ato de eliminação do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454 do STF. Temas nº 405e 1.009 da Repercussão geral. Não incidência. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário questionava acórdão que manteve a anulação de ato administrativo em concurso público que reprovou candidato no exame de heteroidentificação.



    3. Alegação de violação do art. 2º da Constituição Federal e de afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    4. Recurso extraordinário inadmitido por exigir reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, vedadas pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    5. Recurso considerado manifestamente inadmissível e protelatório.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, e se a decisão impugnada viola o princípio da separação de Poderes.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário não é cabível para reexame de provas ou interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF).



    8. O controle judicial de atos administrativos não viola o princípio da separação de Poderes.



    9. O agravo interno é considerado manifestamente inadmissível e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    10. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário é inadmissível.



    IV. Dispositivo



    11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    12. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.